Tribunal: TJPA
Processo: 0810969-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810969-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO GEORGE SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. À UNANIMIDADE.

1. CASO EM EXAME:
1) inépcia da denúncia (ausência de individualização da conduta do denunciado, inexistência de associação criminosa e ausência de classificação do crime) e carência da ação (falta de justa causa e nulidade de provas pré-constituídas) e 2) manutenção da prisão preventiva do paciente, visando garantir a ordem pública, com base em investigações criminais que sequer foram concluídas. Os pedidos consistem no seguinte: “que seja revogado o decreto de prisão preventiva, bem como, que seja determinado o trancamento da ação penal”.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Validade da denúncia e da fundamentação da manutenção da prisão preventiva do paciente.

3. RAZÕES DE DECIDIR:

3.1. O trancamento da ação penal em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia, dispensando dilações probatórias. No caso, a acusação de participação do paciente em associação criminosa, com atuação conjunta e coordenada, encontra-se devidamente narrada, sendo prescindível a pormenorização da conduta de cada agente e indiferente o fato de 03 dos agentes ainda não serem identificados. Ademais, no que tange à arguida falta de justa causa para a ação de referência, a deliberação correlata requer maior instrução processual pelo juízo competente; afinal, independentemente da regularidade ou não do procedimento de reconhecimento pessoal do paciente, o convencimento em torno da autoria delitiva deste não se restringe a esse meio de prova.

3.2. A manutenção da prisão preventiva está embasada nos requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente na gravidade concreta do delito e no histórico do paciente que revela sua periculosidade, não havendo ilegalidade a ser sanada.

04. DISPOSITIVO: Conhecimento e denegação da ordem.

05. FONTES: Código de Processo Penal (artigo 312); Código Penal (artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A; artigo 159, §1º; artigo 288, parágrafo único). STJ (AgRg no RHC n. 141.541/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022; AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Ilustre Advogada Ametista Nogueira Turan, em favor do nacional Marcelo George Silva de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

A petição inicial (Num. 20505490 - Pág. 1 a 19) apresenta como causas de pedir: 1) inépcia da denúncia (ausência de individualização da conduta do denunciado, inexistência de associação criminosa e ausência de classificação do crime) e carência da ação (falta de justa causa e nulidade de provas pré-constituídas), referentes ao Processo nº 0802065-15.8.14.0070 e 2) manutenção da prisão preventiva do paciente, visando garantir a ordem pública, com base em investigações criminais que sequer foram concluídas. Os pedidos consistem no seguinte: “que seja revogado o decreto de prisão preventiva, bem como, que seja determinado o trancamento da ação penal”.

Documentação anexa (Num. 20505491 - Pág. 1 a Num. 115985816 - Pág. 3).

Indeferido o pleito liminar (Num. 20626280 - Pág. 1 a 2), o impetrado presta informações (Num. 20796703 - Pág. 1 a 6) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento parcial e pela denegação da ordem (Num. 21135310 - Pág. 1 a 20).

É o relatório do necessário.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

02 – DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

O trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida de exceção que se faz cabível quando, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia são evidentes a ponto de dispensar dilações probatórias.

In casu
, é explícita a acusação de que o paciente integra associação criminosa, havendo, entre 05 agentes, atuação conjunta e coordenada indicativa de uma estrutura articulada e persistente na prática de atos ilícitos (roubo e extorsão com uso de arma de fogo).

Indiferente, imperioso enfatizar, o fato de 03 dos agentes ainda não serem identificados.

Afora isso, destaco ser prescindível, nesse contexto de autoria coletiva, a pormenorização da conduta de cada um deles.

Da narrativa em questão, é possível apreender que os agentes chegaram em um carro de propriedade da irmã do paciente (a qual asseverou sobre a constante utilização por ele do dito veículo), renderam as vítimas, subtraíram-lhes bens, levaram uma delas consigo, sob violência, exigindo de parentes seus valores em troca de sua liberdade.

Enfatizo, ainda: “Com a conduta ao norte narrada, os denunciados subsumiram aos tipos penais descritos no art. 157, §2º, II e §2º-A, art. 159, §1º, art. 288, parágrafo único, todos Código Penal”.

Ademais, no que tange à arguida falta de justa causa para a ação de referência, a deliberação correlata requer maior instrução processual pelo juízo competente. Afinal, independentemente da regularidade ou não do procedimento de reconhecimento pessoal do paciente, o convencimento em torno da autoria delitiva deste não se restringe a esse meio de prova.

Não há, pois, como acolher a tese correlata da impetrante.

Para melhor fundamentar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MULTIPLICIDADE DE AGENTES NA AÇÃO CRIMINOSA. CARÁTER GERAL DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c/c o 3º do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, embora não permita a sustentação oral, afastando eventual vício.

2. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP.

No caso em comento, após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a denúncia ofertada pelo Parquet Federal, faz a devida qualificação da ora agravante, descreve de forma objetiva e suficiente a conduta delituosa supostamente perpetrada pela recorrente e os demais 11 denunciados, asseverando que o crime antecedente de associação para o tráfico de drogas restou comprovado na ação penal n. 0005901-23.2015.403.6104, no âmbito da Operação Arepa, descrevendo a conduta atribuída à agravante, que teria emprestado seu nome para aquisição de quatro veículos que teriam sido adquiridos com valores provenientes do tráfico internacional de drogas para uso de pessoas envolvidas com a organização criminosa. Essas circunstâncias demostram indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal e, ao revés do alegado nas razões recursais, não faz imputações genéricas, razão pelo qual se mostra em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa.

3. A alegação de ausência de justa causa para a ação penal, somente deverá ser debatida durante a instrução processual, pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória.

4. Nos crimes de autoria coletiva não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 141.541/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

03 – DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Do ato impugnado extraio, com destaques meus (Num. 117660445 - Pág. 2):

No mais, entendo que persistem os motivos determinantes da prisão preventiva de Marcelo, pois não vislumbro alteração nas situações fáticas que fundamentaram a decisão que decretou a medida cautelar excepcional. Além disso, observo que o processo tramita regularmente, aguardando cumprimento das diligências de citação e defesa do acusado JACKSON, para designação da audiência de instrução, momento em que poderá ser novamente reanalisada a necessidade de manutenção da preventiva, independente de novo pedido.

Ressalta-se que a inexistência de denúncia e conclusão de investigação criminal em face do requerente (IPL 00123/2023.100094-8 E PROC. Nº 0801034- 83.2023.8.14.0008), não fasta a possibilidade deste juízo sopesá-las para fins de aplicar ou manter a medida cautelar extrema, pois tais circunstâncias demonstram aparente reiteração criminosa, um dos requisitos da prisão preventiva, no sentido da necessidade de acautelar a ordem pública.

Por outro lado, deve-se ponderar, ainda, o fato do acusado ser Policial Militar, cuja profissão tem por finalidade garantir a segurança de todos os cidadãos, indistintamente, todavia, no presente caso, encontra-se denunciado por crime de natureza grave, o qual teria sido praticado mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito e no histórico criminoso do paciente.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RÉU CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A 6 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva.

5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

6. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento e denegação da ordem.

Belém, 20/09/2024